Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017525-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
Número do Protocolo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. – em recuperação judicial e outras (Grupo Colombo) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), proposto pelas agravantes em face de seus credores, revogou a decisão que determinara a suspensão do processamento das “ações de despejo ajuizadas em desfavor das empresas do Grupo Colombo, sem prejuízo das demandas também ajuizadas em desfavor de seus avalistas e coobrigados” (cf. Id. no 57694944 dos autos de origem).
As agravantes sustentam ser imprescindível a permanência da ordem de suspensão do processamento das ações de despejo ajuizada contra elas, afinal, “a manutenção de sua atividade empresarial (...) está umbilicalmente relacionada com os efeitos positivos decorrentes da decisão Id 28985152, ante a evidente necessidade de suspensão dos despejos, porquanto eventual prosseguimento poderá levar as agravantes ao estado de bancarrota”, eis que “afetam diretamente bens essenciais ao desempenho de suas atividades econômicas no varejo, como seus pontos de venda”, de modo que deve prevalecer o entendimento de que “ações de despejo ajuizadas em momento anterior ao pedido de recuperação judicial devem, obrigatoriamente, ser obstadas em prol do princípio da preservação da empresa (art. 47, LFR), a considerar que o débito perquirido na demanda originária sujeita-se ao procedimento (art. 49, LFR)”; ainda nessa perspectiva, afirmam que também é necessária a manutenção da “suspensão das demandas contra coobrigados/avalistas”, sobretudo diante da “impossibilidade de responsabilização de terceiro por dívidas do Grupo Colombo”, até porque, “entendimento contrário, (...) permitiria violação direta ao concurso de credores, autorizando que determinados credores com dívidas concursais perseguissem satisfação do seu crédito fora do ambiente controlado e paritário promovido pela recuperação judicial, com o que não se pode compactuar”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a “suspensão das ações de despejo ajuizadas em desfavor do Grupo Colombo e, para os casos em que já houve o despejo, com o restabelecimento dos respectivos contratos, com a consequente ‘devolução’ da posse dos imóveis às agravantes, sem prejuízo das ações ajuizadas contra seus coobrigados/avalistas, até a efetiva realização da AGC”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 103755475).
A decisão de Id. no 107525953 não conheceu do recurso, em razão da informação de que, nos autos do AREsp no 1.914.716/MT, o STJ definiu que a competência para processar e julgar a RJ das agravantes seria do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, esvaziando a competência deste Tribunal de Justiça Matogrossense.
Na petição de Id. no 109813977, as recuperandas/agravantes informaram a revogação da decisão proferida nos autos AREsp no 1.914.716/MT, salientado que, em juízo de retratação, o Rel. Min. Marco Buzzi reviu a matéria de mérito e decidiu negar provimento ao recurso especial, confirmando, então, a competência da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito recuperacional, e, por essa razão, pedem que também seja exercido o juízo de retratação nestes autos, para seja admitido o processamento do agravo de instrumento e deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal.
É o breve relatório.
Sem delongas, uma vez que desapareceu o fator determinante para o não conhecimento do agravo de instrumento, cumpre-me certamente exercer o juízo de retratação para revogar a decisão anterior e, assim, passar ao exame da admissibilidade recursal e do pleito de antecipação da tutela formulado pelas ora agravantes.
Em cognição sumária, além dos pressupostos necessários à admissão do agravo de instrumento, também verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal (CPC, art. 300), pois, ao menos em primeira análise, e com base nos documentos disponíveis no instrumento recursal, não há como negar a relevância da fundamentação recursal quanto à essencialidade dos imóveis onde estão localizados os pontos de venda e/ou estoques das recuperandas para o desempenho e continuidade das atividades empresariais por elas desenvolvidas no varejo de vestuário, sendo prudente e razoável que as ações de despejo visando as lojas ou armazéns das recuperandas continuem sobrestadas até, ao menos, o julgamento do mérito pelo colegiado, inclusive porque é inegável o efetivo risco de prejuízo econômico e de surgimento de embaraços de ordem prática decorrentes de eventual cumprimento de medida de liminar despejo em desfavor das recuperandas.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do processamento das ações de despejo ajuizadas em desfavor das recuperandas do Grupo Colombo, e, caso a medida de liminar de despejo já tenha sido efetivada no caso, que seja revertida para reintegrá-las na posse do imóvel em questão, ficando o quadro processual assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator